Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0728787-94.2021.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao id. 32011484. Tendo em vista o art. 4o, inc. IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, exclua-se o processo da sessão virtual designada e inclua-se em pauta presencial. Indefiro a sustentação oral requerida nestes autos, com fundamento no art. 937, inc. IX, do CPC c/c o art. 110, inc. I, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator